Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-45.2015.8.05.0167
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000123-45.2015.8.05.0167

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA, UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, PAULA PINTO CALAZANS, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR FIXADO AQUÉM DOS PARÂMETROS DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais; (ii) o termo inicial dos juros de mora; e (iii) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, por dívida inexistente, configura dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração
quando fixado em patamar inferior ao adotado em casos análogos, impondo-se sua elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Honorários advocatícios mantidos por se encontrarem em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000123-45.2015.8.05.0167, em que figuram como Apelante VALDEMIR SOUZA SANTOS e como Apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

JUÍZA CONVOCADA – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA